Tribunal: TJDFT
Processo: 0711270-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711270-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CRISTAL SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA - ME, CICERO LAURINDO DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de novas pesquisas aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD (autos de no 0016508-27.2015.8.07.0001, ID no 117648742). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 34341862, págs. 1-2). 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO